Tribunal: TJPA
Processo: 0022684-78.2007.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0022684-78.2007.8.14.0301

AUTOR: DM FOMENTO MERCANTIL LTDA

REU: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por DM FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra acórdão que extinguiu a ação rescisória sem resolução de mérito, sob fundamento da Súmula 343 do STF. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão, notadamente quanto à distinção entre o caso concreto e os precedentes citados, bem como a inaplicabilidade da referida súmula ao caso.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, especialmente sobre: (i) a distinção entre os precedentes invocados e o caso concreto; (ii) a suposta ausência de manifestação acerca da aplicabilidade do regime cambiário à duplicata mercantil aceita; e (iii) a inaplicabilidade da Súmula 343 do STF, em razão da inexistência de controvérsia jurisprudencial relevante à época do julgamento rescindendo.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da Súmula 343 do STF, destacando a controvérsia jurisprudencial sobre a possibilidade de oposição de exceções pessoais em contratos de factoring.

4.

Inexiste omissão relevante a ser sanada, pois a decisão analisou a natureza da cessão de crédito e a classificação do endosso, concluindo que a interpretação dada ao caso se alinha ao entendimento jurisprudencial vigente à época.

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à modificação do entendimento adotado pelo colegiado, devendo ser rejeitados quando não configurada obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscussão da matéria decidida, cabendo sua rejeição quando inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Aplicação da Súmula 343 do STF.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, VI; 1.022, II; 485, VI

·

Súmula 343 do STF

·

Decreto nº 57.663/66, arts. 11, 17 e 28

·

Lei nº 5.474/68, art. 25

·

Código Civil, arts. 903 e 294

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo do Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0022684-78.2007.8.14.0301

EMBARGANTE: D M FORMENTO MERCANTIL LTDA

EMBARGADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
DM FOMENTO MERCANTIL LTDA.
em face do acórdão de ID 21640883, proferido pela Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), alegando omissão e obscuridade na decisão. Fundamenta-se nos arts. 489, § 1º, e 1.022, Parágrafo Único, II, do Código de Processo Civil (CPC).

D M FORMENTO MERCANTIL LTDA ajuizou
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 485, V, CPC/1973, requerendo a rescisão do v. Acórdão 97.476, da 1ª Câmara Cível Isolada, da relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que PROVEU EM PARTE a Apelação Cível pelo autor da presente ação rescisória.

Narram os autos originários que a autora adquiriu 10 (dez) duplicatas no valor de 60.000,00 (sessenta mil reais) emitidas pelo PAYSSANDU SPORT CLUB (sacador) contra a ora ré UNIMED BELÉM (sacada).

Ressaltou que as cártulas estavam todas aceitas pela sacada sendo esta a única razão pela qual a ora requerente as adquiriu.

Assim, foi realizada uma operação de factoring, onde a requerente comprou tais títulos do emitente com abatimento do valor de face, para após cobrá-los com as mesmas garantias asseguradas pela Lei uniforme dos Títulos de Crédito, onde não há nenhuma limitação ou restrição a aplicação de tais normas às operações de factoring transmitidas mediante endosso.

Afirma que a sacada pagou apenas R$ 57.000,00 ( cinquenta e sete mil reais), descontando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por título, violando o princípio da cartularidade, da autonomia e da abstração.

A requerente ajuizou execução de título extrajudicial nº 00120071027482-6, na qual se buscou o recebimento da diferença entre o valor nominal do título de crédito e o valor efetivamente pago pela requerida. O valor executado importava em R$ 24.933,87 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

A requerida opôs-se à execução oferecendo à Execução alegando que a diferença não paga dos títulos consistiria em retenções de contribuições previdenciárias incidentes sobre o contrato de patrocínio.

Ocorre que o contrato de patrocínio era apenas o negócio jurídico subjacente, do qual extraídas as duplicatas mercantis devidamente aceitas pela devedora, devedora, e postas em circulação, por quanto endossadas à ora requerente, então exequente, operando-se assim, a abstração e autonomia das duplicatas, e, por corolário, o princípio da indisponibilidade das exceções pessoais.

Em decisão dos embargos, o juízo de piso negou o pedido, aplicando o art. 294 do CC.

Interposta a apelação pela ora requerente, o E. TJPA proferiu acórdão desprovendo o recurso, confirmando a sentença, asseverando que: “na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil e não de transferência cambial”, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÔES PESSOAIS. DESCABIMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO COMO NEGÓCIO ORIGINAL. FATURIZADOR ASSUME A COBRANÇA DO VALOR E AS PARTICULARIDADES DECORRENTE DO CONTRATO DE PATROCÍNIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.

I - Na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil, e não de transferência cambial.

II - Não cabe a inoponibilidade de exceções pessoais ao presente caso, por se tratar de questão regida pela cessão civil.

III - O negócio original decorreu de contrato de patrocínio entre a Apelada e um clube esportivo.

IV - O art. 22, § 9º da Lei 8.212/91, atribui ao patrocinador a obrigação de reter e recolher 5% sobre o valor destinado ao patrocínio do clube de futebol profissional e destiná-lo ao INSS a título de contribuição previdenciária.

V - O faturizador assume o risco sobre o recebimento do valor do negócio original, arcando, inclusive, com as mesmas condições que o faturizado estava submetido.

VI - A busca do Judiciário para tentar ver satisfeita uma pretensão não caracteriza má-fé processual

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Ressalta a requerente o cabimento da ação rescisória com fulcro no art. 485, inc. V e do CPC, em vista a dispensar dilatação probatória e/ou reexame das provas da ação originária.

Pretende-se rescindir um julgado proferido contra literal dispositivo de lei federal que rege os títulos de crédito.

Alega que o acórdão rescindendo proferido viola o princípio da especialidade, art. 903 do CC, da cartularidade, literalidade, inoponibilidade de exceções pessoais, além das regras básicas de hermenêutica, já que a lei especial (cambial) prevalece sobre o CC (art. 903), bem como do direito cambiário.

O fundamento principal é que se trata de contrato de risco e, por isso, o faturizador não tem direito de regresso contra o faturizado.

Afirma que, a ré opôs seu aceite na duplicata, obrigando-se ao pagamento na quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Cita precedentes do STJ.

Pede o provimento da ação rescisória para declarar rescindida a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível, quanto à condenação ao Réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, fundamentando em arestos do STJ. (fls.02/09 - Num. 4311132 - Pág. 2/ Num. 4311132 - Pág. 16).

Juntou com a inicial os documentos de (fls. 10/340 - Num. 4311132 - Pág. 17/ Num. 4311146 - Pág. 23).

Efetuado o depósito da caução (Num. 4311149 - Pág. 4).

Por não vislumbrar a violação à literal disposição de lei, indeferi a petição inicial da presente ação rescisória (fls. 349/353 - Num. 4311150 - Pág. 2/10), com ementa lavrada nos seguintes temos:

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÔES PESSOAIS. DESCABIMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO COMO NEGÓCIO ORIGINAL. FATURIZADOR ASSUME A COBRANÇA DO VALOR E AS PARTICULARIDADES DECORRENTE DO CONTRATO DE PATROCÍNIO.

I - Na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil, e não de transferência cambial.

II - Não cabe a inoponibilidade de exceções pessoais ao presente caso, por se tratar de questão regida pela cessão civil.

III - O negócio original decorreu de contrato de patrocínio entre a Apelada e um clube esportivo.

IV - O art. 22, § 9º da Lei 8.212/91, atribui ao patrocinador a obrigação de reter e recolher 5% sobre o valor destinado ao patrocínio do clube de futebol profissional e destiná-lo ao INSS a título de contribuição previdenciária.

V - O faturizador assume o risco sobre o recebimento do valor do negócio original, arcando, inclusive, com as mesmas condições que o faturizado estava submetido.

VI - Ação rescisória ajuizada com alegação de violação literal de dispositivo legal. Art. 485, V, do CPC.

VI - A violação apontada a justificar o pedido de rescisão da sentença não se ajusta ao disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a na operação de factoring, assumindo a empresa de fomento o risco da atividade comercial, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário, ainda mais porque não se tratando de endosso mercantil, mas de cessão de crédito, é possível que a mácula do negócio jurídico subjacente seja suscitada.

VII - Ausência de violação à literal disposição de lei. Descabimento da ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Impossibilidade jurídica do pedido. Inteligência do art. 295, I, e parágrafo único, inciso III, do CPC.

Contra a decisão que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória, o autor interpôs Agravo Interno (Num. 4311151 - Pág. 2/14), o qual foi desprovido por esta Seção, conforme v. Acórdão n.º 136.165 (fls. 366/371 - Num. 4311152 - Pág. 2/9), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÔES PESSOAIS. DESCABIMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO COMO NEGÓCIO ORIGINAL. FATURIZADOR ASSUME A COBRANÇA DO VALOR E AS PARTICULARIDADES DECORRENTE DO CONTRATO DE PATROCÍNIO. FEITO RELATADO NOS TERMOS DO RITJ/PA, SEM DIREITO A VOTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO e IMPROVIDO.

I -
Na operação de factoring, o endosso possui natureza de cessão civil, e não de transferência cambial.

II - Não cabe a inoponibilidade de exceções pessoais ao presente caso, por se tratar de questão regida pela cessão civil.

III - O negócio original decorreu de contrato de patrocínio entre a Apelada e um clube esportivo.

IV - O art. 22, § 9º da Lei 8.212/91, atribui ao patrocinador a obrigação de reter e recolher 5% sobre o valor destinado ao patrocínio do clube de futebol profissional para destiná-lo ao INSS a título de contribuição previdenciária.

V - O faturizador assume o risco sobre o recebimento do valor do negócio original, arcando, inclusive, com as mesmas condições que o faturizado estava submetido.

VI - Ação rescisória ajuizada com alegação de violação literal de dispositivo legal. Art. 485, V, do CPC.

VI - A violação apontada a justificar o pedido de rescisão da sentença não se ajusta ao disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a na operação de factoring, assumindo a empresa de fomento o risco da atividade comercial, não se aplica o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário, ainda mais porque não se tratando de endosso mercantil, mas de cessão de crédito, é possível que a mácula do negócio jurídico subjacente seja suscitada.

VII - Ausência de violação à literal disposição de lei. Descabimento da ação rescisória. Indeferimento da petição inicial. Inteligência do art. 295, I, e parágrafo único, inciso III, do CPC c/c o art. 112, inciso X, do Regimento Interno do TJPA.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, na forma do art. 235, alínea j, do RITJPA E IMPROVIDO.

Contra o Acórdão que manteve o indeferimento da petição inicial, o autor interpôs Recurso Especial (Num. 4311153 - Pág. 2/12), contrarrazões apresentadas no Id. Num. 4311155 - Pág. 2/ Num. 4311156 - Pág. 3.

O Recurso Especial foi provido, sob o entendimento de que a ação rescisória não poderia ter sido extinta, devido os fundamentos utilizados no Acórdão combatido se confunde com o mérito da ação (fls. 447/450 - Num. 4311159 - Pág. 10/17).

Determinada a citação da parte requerida, esta apresentou contestação (fls. 456/464 -
Num. 4311161 - Pág. 2/10
), defendendo a improcedência da presente ação.

Sustenta que houve o pagamento de acordo com o valor correto, na medida em que retenção dos tributos encontra amparo em lei.

Assevera, neste ponto, que o contrato e a legislação vigente preveem a retenção do valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre o contrato de patrocínio.

Afirma que a transmissão do título se enquadra como cessão de natureza civil, motivo pelo qual são oponíveis as exceções pessoais.

A parte autora apresentou manifestação à contestação (fls. 488/492- Num. 4311465 - Pág. 2/6), reiterando os termos da inicial, no sentido de que na operação de factoring, o crédito disfruta das garantias asseguradas pela Lei uniforme dos Títulos de Crédito, não havendo que se falar em exceções pessoais.

Sustenta que, uma vez aceito, o título se desvincula do negócio jurídico subjacente.

Requereu a procedência da rescisória para, rescindindo o acórdão impugnado, dar provimento à apelação e determinar o pagamento da dívida pelo seu valor nominal estampado nas cártulas.

Instado a se manifestar o Ministério Público diz não possuir interesse em intervir no feito (Num. 4311466 - Pág. 4/5).

No Id. Num. 4311467 - Pág. 2, constatei a existência de questão prejudicial que impedia o conhecimento da ação rescisória, com relação a decisão rescindenda se basear em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, o que é vedado, por força da Súmula 343, do STF e ordenei a manifestação das partes sobre a prejudicial.

A
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou manifestação no Id. Num. 4311470 - Pág. 2/3, pedindo a extinção da ação rescisória.

A D M FORMENTO MERCANTIL LTDA
apresentou manifestação no ID. Num. 4311476 - Pág. 2/5 defende não ser aplicável a Súmula 343, do STJ.

Submetida a ação ao colegiado, a demanda foi julgada nos seguintes termos:

EMENTA
:
Ação Rescisória. Factoring. Cessão de Crédito. Natureza Jurídica. Inoponibilidade de Exceções Pessoais. Súmula 343 do STF. Extinção do Feito Sem Resolução de Mérito.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por D M FORMENTO MERCANTIL LTDA em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, visando à rescisão do Acórdão nº 97.476, da 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia gira em torno da natureza jurídica da operação de factoring e da possibilidade de oposição de exceções pessoais em face da faturizadora. A autora sustenta que o acórdão rescindendo violou o princípio da cartularidade e as normas cambiais ao equiparar o endosso em operação de factoring à cessão civil de crédito.

III. Razões de Decidir

3. Verificada a controvérsia jurisprudencial acerca da aplicabilidade do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais em contratos de factoring, a questão foi decidida à luz da Súmula 343 do STF, que veda a rescisão de decisão baseada em texto legal de interpretação controvertida.

4. A natureza jurídica do endosso em operação de factoring foi inicialmente tratada como cessão civil de crédito, permitindo a oposição de exceções pessoais contra a faturizadora. No entanto, a Segunda Seção do STJ, em recente posicionamento (EREsp 1.439.749/RS), pacificou o entendimento de que, quando a transferência do título se dá por endosso, aplicam-se as normas do direito cambiário, sendo incabível a oposição de exceções pessoais.

IV. Dispositivo e Tese

5. Ação Rescisória extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c a Súmula 343 do STF. Custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, a cargo da autora.

Tese do Julgamento
: A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a rescisão de decisão transitada em julgado, especialmente quando a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Aplicação da Súmula 343 do STF.

Dispositivos Relevantes Citados:

· Código de Processo Civil (CPC/1973), art. 485, V e VI

· Código Civil, arts. 903 e 294

· Decreto nº 57.663/66, arts. 11, 17 e 28

· Lei nº 8.212/91, art. 22, §9º

· Lei nº 5.474/68, art. 25

· Súmula 343 do STF

DM FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, opôs
Embargos de Declaração
no Id. 21958210 alegando que o acórdão recorrido padece de omissão e obscuridade na decisão. Fundamenta-se nos arts. 489, § 1º, e 1.022, Parágrafo Único, II, do Código de Processo Civil (CPC), sob os seguintes fundamentos:

Foi omisso e obscuro
ao não distinguir corretamente o caso concreto dos precedentes invocados.

Não se manifestou sobre aspectos essenciais da tese da parte embargante
, especialmente no que concerne à inexistência de controvérsia quanto à aplicabilidade do regime cambiário à duplicata mercantil aceita e posta em circulação.

Invocou a Súmula 343 do STF
para justificar a impossibilidade da rescisão do julgado, sob o argumento de que haveria divergência jurisprudencial sobre a aplicabilidade da cessão civil de crédito e do endosso cambiário, sem, contudo, analisar as peculiaridades do caso concreto.

Desconsiderou que a duplicata em questão foi aceita pela devedora (UNIMED) e notificada formalmente da transferência do crédito
, o que a vincula ao título e afasta a possibilidade de invocação de exceções pessoais contra o endossatário de boa-fé.

Sustenta que:

Nos termos do
art. 489, § 1º, VI, do CPC
, considera-se omissa a decisão que deixa de seguir jurisprudência invocada pela parte sem demonstrar a distinção do caso em julgamento.

O acórdão embargado mencionou a existência de duas correntes jurisprudenciais sobre a natureza da cessão de crédito no contexto das duplicatas mercantis, mas
não analisou adequadamente a aplicabilidade dessas correntes ao caso concreto
.

A aceitação da duplicata pelo sacado (UNIMED) confere autonomia ao título e impede a oposição de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jurisprudência do STJ, desde 2007, reconhece que a duplicata aceita adquire caráter abstrato e autônomo, desvinculando-se da relação comercial originária
, o que impede o devedor de opor exceções pessoais contra o endossatário de boa-fé.

A embargante citou também precedentes do
STJ
para sustentar a aplicabilidade do regime cambiário à duplicata aceita, destacando que:

Uma vez aceita a duplicata, o sacado se vincula ao título como devedor principal
(REsp 261.170/SP, Min. Luis Felipe Salomão).

A circulação da duplicata aceita ocorre sob o princípio da abstração, sendo inoponíveis exceções pessoais ao endossatário de boa-fé
(REsp 774.304/MT, Min. Luis Felipe Salomão).

A exigência de que o endossatário deva investigar a regularidade da relação subjacente contraria o direito cambiário e restringe indevidamente a livre circulação do crédito
(REsp 1.236.701/MG, Min. Luis Felipe Salomão).

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a
integração do ponto omisso
apontado.

Pede ainda, o
afastamento da aplicação da Súmula 343 do STF
, por inexistência de controvérsia jurisprudencial relevante à época do julgamento rescindendo.

No mérito, a
procedência da ação rescisória
, com o reconhecimento da violação ao
art. 902 do Código Civil, aos arts. 11, 17 e 28 do Decreto nº 57.663/1966 e ao art. 25 da Lei nº 5.474/1968
, determinando-se a rescisão do acórdão proferido.

A
UNIMED BELÉM
apresenta
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos por
DM FOMENTO MERCANTIL LTDA
em ação rescisória. Rebate, sustentando que não há omissão, mas mero inconformismo da embargante, visto que a decisão foi fundamentada e está em consonância com a
Súmula 343 do STF
. Requer o não conhecimento dos embargos ou, alternativamente, seu desprovimento, mantendo-se a decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Os embargos de declaração opostos por DM FOMENTO MERCANTIL LTDA. têm como fundamento a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão embargado, notadamente quanto à distinção entre os precedentes invocados e o caso concreto, bem como a alegada ausência de análise acerca da aplicação do regime cambiário à duplicata mercantil aceita e circulada. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da Súmula 343 do STF ao caso em apreço.

No entanto, tais argumentos não encontram respaldo na hipótese dos embargos declaratórios. A análise dos autos demonstra que o v. acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a razão pela qual a ação rescisória foi extinta sem resolução de mérito, em razão da incidência da Súmula 343 do STF, que veda a rescisão de decisão baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

A alegada omissão quanto à distinção entre o caso concreto e os precedentes citados não se sustenta, uma vez que a decisão embargada expressamente tratou da evolução jurisprudencial sobre a natureza jurídica da operação de factoring, bem como da possibilidade de oposição de exceções pessoais. Além disso, ressaltou-se que a controvérsia existente à época do julgamento rescindendo justifica a incidência da referida súmula.

A embargante também sustenta que o acórdão desconsiderou a autonomia e abstração da duplicata mercantil aceita, não enfrentando devidamente a questão. Contudo, a decisão embargada analisou a natureza da operação de factoring e a classificação do endosso como cessão civil de crédito, motivo pelo qual não há omissão a ser suprida.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco constituem via adequada para a revisão do entendimento adotado pelo colegiado. O inconformismo da parte embargante com a solução jurídica conferida ao caso não configura obscuridade, omissão ou contradição aptas a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, inexiste qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas nego-lhes provimento, uma vez que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2025